Tribunal: TJES
Processo: 5010710-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010710-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACHADO E ASSOCIADOS AUDITORES E CONSULTORES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5010710-92.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MACHADO E ASSOCIADOS AUDITORES E CONSULTORES

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de embargos de declaração oposto por MACHADO E ASSOCIADOS AUDITORES E CONSULTORES em face do
a
córdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou
sua
Exceção de Pré-Executividade, ante a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória para aferição da alegada inexistência de fato gerador do ISSQN.

O aresto embargado restou ementado no sentido de que a exceção de pré-executividade somente pode ser manejada para discutir matérias que prescindam de dilação probatória, consignando que a alegação de ausência de fato gerador do tributo, bem como eventuais vícios no cancelamento de parcelamento administrativo, demandam instrução probatória incompatível com a via eleita, não tendo a recorrente apresentado prova pré-constituída suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Em suas razões recursais a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Aduz, em síntese: (i) que o acórdão foi omisso quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual permitiria a intimação da parte para complementação da prova pré-constituída em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) que houve contradição na análise fática, pois a devolução
dos blocos de notas fiscais em 2008 comprovaria a impossibilidade de prestação de serviços e, por conseguinte, a inexistência de fato gerador, devendo ser reconhecida a nulidade da cobrança ou, subsidiariamente, a redução do débito exequendo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste na verificação da existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente omissão e contradição, sob o argumento de que o Tribunal deixou de aplicar entendimento do STJ que autorizaria a complementação de prova na exceção de pré-executividade e desconsiderou a prova da devolução de notas fiscais como evidência da ausência de fato gerador.

Pois bem. De plano, após detida análise dos argumentos expendidos pela embargante em confronto com o teor do acórdão vergastado, vislumbro que a pretensão recursal não merece prosperar.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, estritamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material constantes do pronunciamento judicial. Não se prestam, portanto, à revisão do julgado ou à correção de eventual
error in judicando
, tampouco servem como via para manifestar o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegad
a omissão referente à possibilidade de complementação da prova (REsp 1.912.277/AC), o julgado foi taxativo ao assentar que a questão posta — inexistência de fato gerador do ISSQN em diversos exercícios financeiros — demanda dilação probatória, e não mera complementação documental.

O entendimento adot
ado por esta Câmara quanto à aludida questão foi o de que a prova da inatividade de uma empresa, para fins de afastar a tributação do ISSQN (cujo fato gerador é a prestação de serviço), é complexa e não se satisfaz com a simples juntada de documentos isolados, exigindo, muitas vezes, perícia contábil ou análise aprofundada de livros fiscais, o que é vedado no rito estreito da exceção de pré-executividade.

Portanto, não houve desconhecimento da jurisprudência do STJ, mas sim a constatação de que, no caso concreto, a natureza da prova exigida ultrapassava os limites da prova pré-constituída, tornando inócua a determinação de emenda ou complementação, visto que a via processual (exceção de pré-executividade) era inadequada para a discussão de mérito proposta.

No que
se refere
à suposta
contradição
acerca da devolução dos blocos de notas fiscais em 2008, o acórdão expressamente consignou que tal fato, isoladamente, não possui o condão de comprovar a ausência de fato gerador para os exercícios anteriores cobrados na CDA (1999, 2001, 2004, 2006 e 2007), tampouco ilide a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Aliás, a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não se verifica
in casu
. O que a parte demonstra é discordância com a valoração da prova realizada pelo Colegiado,
a qual
desafia recurso próprio.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de modo suficiente a resolver a lide. A função do Judiciário é a pacificação social através da entrega da prestação jurisdicional, e não a de um órgão consultivo obrigado a responder a questionários das partes.

Nesse sentido, trago à colação recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, reforçando a desnecessidade de manifestação exaustiva sobre todas as teses quando a questão essencial já foi dirimida, transcrevo precedente específico da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Depreende-se, pois, que a pretensão da embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida sob o manto de supostos vícios que, em verdade, inexistem. A via dos embargos de declaração não se presta a tal desiderato.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.